Tribunal: STF
Processo: ARE 1553934
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. PRECATÓRIO. RESTRIÇÃO AOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS NORMAS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.